Tribunal: TJMT
Processo: 1016060-82.2022.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016060-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), LUCAS SILVA BONELLA - CPF: 992.437.681-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão prolatada nos autos nº
1023414-55.2022.8.11.0002
, pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande,
que deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que o agravante e o Estado de Mato Grosso providenciassem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inclusão do agravado na Central de Regulação para a realização do procedimento oftalmológico de aplicação de injeção “ANTIVEGF-EYLIA 40mg/ml”.

Sustenta o agravante que o tratamento pretendido pela agravada é de alto custo/alta complexidade, afirmando que a referida obrigação se enquadra no âmbito da responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada, ao argumento de que o ente municipal está sendo obrigado a fornecer tratamento não previsto em suas diretrizes.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 139253667).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id. 146469673.

Na sequência, o Município interpôs
agravo interno (id. nº

149534696)
, requerendo a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pretendido, no sentido de redirecionar a obrigação da ação principal ao Estado de Mato Grosso, visto que o tratamento é de alto custo e alta complexidade.

A parte agravada, em sede de contrarrazões, rechaçou os argumentos e pugnou pelo desprovimento do agravo interno (id. nº 153641652).

O Juízo
a quo
não apresentou informações, conforme certidão de id nº 154150186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
anoto que no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em sentido contrário aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo
, já que o agravo interno analisará apenas a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento é muito mais amplo, a ser realizado em juízo de cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Pois bem, em consulta ao sistema PJe, vê-se que foi prolatada sentença nos autos de origem
(1023414-55.2022.8.11.0002),
nos seguintes termos:

“(...) Isto posto,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte ré.
Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem ‘astreintes’ a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.”
(id. nº 103132314 dos autos de origem).

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal do agravante, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010)

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023